Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007248-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Agravante: Yani Jose de Faria e Jandira Gonçalves de Mello
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Yani Jose de Faria contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, determinou aos executados que, no prazo de 45 dias, cumpram a obrigação de fazer, consistente na desocupação dos imóveis edificados em área verde e em área de preservação permanente, com multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 na hipótese de descumprimento.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que o referido imóvel é a única forma de seu sustento, pois se trata de um comércio, e a demolição irá causar-lhe enorme prejuízo.
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que “resta configurada a desproporcionalidade da decisão do Juízo de piso, em que foi dado prazo para a desocupação do Agravante e demolição do imóvel, sendo medida pertinente a suspensão da decisão.”
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao proferir a decisão, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre o cumprimento das obrigações impostas aos executados, apontou que:
“(...) tendo-se ao estritamente constante nos provimentos judiciais proferidos nos presentes autos, bem assim às disposições contidas no Código de Processo Civil, DETERMINO:
1. A EXPEDIÇÃO de mandado de desocupação determinando aos executados que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, cumpram a obrigação de fazer, consistente na desocupação dos imóveis edificados em área verde e em área de preservação permanentes, localizadas na Avenida das Palmeiras, bairro Jardim Imperial, em Cuiabá (MT), com a consequente demolição e retirada dos resíduos existentes e na obrigação de elaborarem PRAD, bem como executá-lo no prazo de 90 (noventa) dias.
2. Visando à efetivação da tutela específica, deverá o oficial de Justiça cientificar os executados de que restou fixada multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento (art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do CPC), a qual será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não for cumprida esta decisão (art. 537, §4o, do CPC).”
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Conforme exposto na decisão atacada, os executados foram intimados para cumprimento das obrigações determinadas na sentença já transitada em julgado em 12.08.2019, visando a desocupação e demolição das edificações realizadas em área verde e APP, no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá. Ou seja, trata-se se cumprimento de sentença, consistente em obrigação de fazer, e nessa hipótese não identifico os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado